Tribunal: TJMT
Processo: 1023192-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023192-25.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO), SONIA MARIA BARROSO - CPF: 570.367.641-04 (REU), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), WELISON FERNANDES DE ASSIS - CPF: 059.161.681-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, III, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DOLO PROCESSUAL E SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame
:

1. Ação rescisória ajuizada pelo Município, com fundamento no art. 966, inciso III, do CPC, com o objetivo de rescindir decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto contra sentença que declarou a nulidade parcial de registro público em favor de particular.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve dolo processual ou simulação entre a parte vencedora e as testemunhas inquiridas na demanda originária, configurando hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, III, do CPC; e (ii) se o vínculo pretérito entre as testemunhas e o Município caracteriza dolo processual rescisório.

III. Razões de decidir
:

3. Para a configuração do dolo processual como hipótese de rescindibilidade (art. 966, III, do CPC), é necessária a comprovação inequívoca de que a decisão rescindenda resultou diretamente de conduta dolosa da parte vencedora, impedindo ou dificultando concretamente a atuação processual da parte prejudicada.

4. O mero vínculo pretérito entre as testemunhas e o ente municipal não configura, por si só, dolo processual rescisório, especialmente quando não demonstrada a falsidade material ou ideológica dos depoimentos prestados.

5. A valoração da prova é questão afeta ao livre convencimento motivado do julgador, não se prestando a ação rescisória para revisão dos critérios de apreciação probatória adotados na decisão rescindenda.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Ação rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento: “A pretensão rescisória fundada no dolo processual (art. 966, III, do CPC) exige comprovação inequívoca de que a decisão a ser rescindida decorra diretamente da conduta dolosa da parte vencedora, não sendo suficiente a mera alegação de falha na defesa técnica ou vínculo pretérito entre testemunhas e uma das partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3o, I, § 4o, III, 355, I, 966, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 6575/DF, Rel. Min. Antônio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, j. 25.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (MT)
em face de
SÔNIA MARIA BARROSO
, com base no art. 966, III, do Código de Processo Civil, em que visa rescindir a decisão monocrática proferida pela i. Desembargadora Maria Erotides Kneip, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora autor, em que visava à reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT), que, nos autos da ação declaratória de reconhecimento de posse e propriedade de bem imóvel urbano n. 1000037-70.2020.8.11.0052, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade de pleno direito do registro público, somente no que tange à abrangência do imóvel vindicado pela requerente.

O autor sustenta, em síntese, que houve dolo processual e simulação entre a parte ré e as testemunhas inquiridas na demanda originária, notadamente o ex-Prefeito Antônio Xavier de Araújo e o ex-Assessor Jurídico Adailton da Silva Peres.

Com base nesses fundamentos, requer a desconstituição da decisão rescindenda, reconhecendo o direito de propriedade do Município de Rio Branco (MT) sobre o imóvel em litígio e a condenação da ré por litigância de má-fé.

Contestação apresentada por SÔNIA MARIA BARROSO no Id. 260583189, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Impugnação à contestação apresentada pelo MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (MT) no Id. 271734368.

As partes manifestaram pela ausência de interesse na produção de outras provas (Ids. 275430367 e 275476382).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 281498888, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Conforme relatado, trata-se de ação rescisória ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (MT)
em face de
SÔNIA MARIA BARROSO
, com base no art. 966, III, do Código de Processo Civil, em que visa rescindir a decisão monocrática proferida pela i. Desembargadora Maria Erotides Kneip, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora autor, em que visava à reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT), que, nos autos da ação declaratória de reconhecimento de posse e propriedade de bem imóvel urbano n. 1000037-70.2020.8.11.0052, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a nulidade de pleno direito do registro público, somente no que tange à abrangência do imóvel vindicado pela requerente.

Passo, de imediato, ao exame do mérito da ação rescisória, consoante autoriza o art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que não se faz necessária a produção de outras provas, como já relatado.

É certo que a ação rescisória, por sua natureza excepcional, configura remédio processual de índole constitutiva negativa que visa a desconstituir a autoridade da coisa julgada material nas hipóteses previstas no rol do art. 966 do Código de Processo Civil. Não se presta, pois, à mera revisão da justiça da decisão ou à reanálise do conjunto probatório dos autos, sob pena de vulneração ao instituto da
res judicata
, corolário do princípio da segurança jurídica.

Com efeito, para que se mostre viável a propositura da ação rescisória com supedâneo no art. 966, III, do Código de Processo Civil, necessário se faz que a decisão rescindenda tenha resultado “
de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei
”.

Nesse sentido, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
O dolo ou coação da parte vencedora (também pode ser do representante legal ou advogado) diz respeito à ofensa aos princípios da lealdade e da boa-fé processual, mas só enseja ação rescisória quando o dolo ou coação impedir ou dificultar a atuação processual do adversário ou, ainda, quando influenciar significativamente o juiz, a ponto de afastá-lo da verdade.

[...]

Diferente do dolo e da coação, na colusão e na simulação sempre existirá um acordo prévio entre as partes com o objetivo de fraudar a lei, de forma que dificilmente a ação rescisória será proposta por alguma delas, sendo o mais comum a propositura se dar por terceiro prejudicado ou pelo Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica.
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Código de Processo Civil Comentado
. 9a ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 1730).

In casu
, o Município de Rio Branco (MT) sustenta que a decisão rescindenda resultou de suposto pacto firmado entre Sônia Maria Barroso (autora da demanda originária) e as testemunhas inquiridas na ação originária, com a finalidade de fraudar a prestação jurisdicional por meio de depoimentos inverídicos sobre a posse do imóvel em litígio.

Contudo, após análise minuciosa dos elementos probatórios constantes dos autos, não se vislumbra a ocorrência do alegado dolo processual ou simulação capaz de ensejar a rescisão do julgado. Isso porque não há elementos probatórios suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a existência de conduta dolosa da parte ré — autora da demanda originária — ou das testemunhas que tenha comprometido substancialmente a formação do convencimento do julgador.

Deveras, o mero vínculo pretérito entre as testemunhas e o ente municipal,
per si
, não configura o dolo processual rescisório, sobretudo porque não se demonstrou que os depoimentos tenham sido prestados de forma inverídica ou com o intuito deliberado de prejudicar o Município. A alegação de que as testemunhas, por terem ocupado cargos políticos e públicos nas gestões anteriores, teriam interesse no resultado da demanda não constitui fundamento suficiente para caracterizar o dolo processual ou a simulação, especialmente quando não comprovada a falsidade material ou ideológica dos depoimentos prestados.

Cabe salientar que o d. Juízo
a quo
, em sede de instrução probatória, avaliou criteriosamente os depoimentos das testemunhas, conforme se extrai da sentença proferida nos autos da ação originária,
in verbis
:

“
[...] as testemunhas, inquiridas em Juízo, corroboram com a assertiva autoral, no sentido de que o ente público nunca exerceu atos de posse/propriedade sobre o imóvel vindicado pela requerente. Vejamos:

A testemunha, Antônio Xavier de Araújo, então prefeito municipal, declarou em Juízo que: '[...] conhece a requerente, há mais de 30 anos; nos anos de 90, Manoel Fernandes da Silva (vulgo Neca Carreiro) fez uma doação de terras para o Município, os quais foram revertidos pela administração pública na construção de um recinto (parque de exposições) e cemitério municipal; no mesmo período, também houve a doação de uma parte do imóvel em favor da requerente; a requerente utilizou da doação para construir uma torre de comunicação; a adoção foi verbal; até o ano de 2015, ambos os donatários ostentavam apenas a posse dos imóveis até 2015, quando o Município escriturou toda a extensão de terras; existe um muro que delimita o cemitério e o imóvel reclamado pela requerente; já presenciou a requerente exercendo atos de posses no imóvel [...]'
.” (Id. 234270155 – Pág. 3/4).

Nota-se, portanto, que o d. Juízo
a quo
formou sua convicção com base em elementos concretos extraídos da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, não se limitando a acolher acriticamente os depoimentos prestados.

A decisão rescindenda, por sua vez, analisou detidamente as questões fáticas e jurídicas suscitadas pelas partes, apresentando fundamentação adequada e observando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, como se infere do excerto da decisão monocrática proferida pela i. Desembargadora Maria Erotides Kneip:

“
No entanto, não há falar em ausência de fundamentação, haja vista que o juiz analisou a questão fática na sua integralidade, bem como todo o conjunto probatório, como por exemplo, a oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento (Antônio Xavier de Araújo e Fábio Alves Aleixo Alegre – Id's 146647231 e 146647233) e a prova documental
.” (Id. 234270161 – Pág. 29).

Ademais, importa ressaltar que o autor da ação rescisória, embora alegue que o ex-Assessor Jurídico do Município teria deixado de apresentar contestação tempestiva na ação originária, não demonstrou que tal circunstância decorreu de conduta dolosa com o propósito específico de fraudar a prestação jurisdicional. A mera alegação de falha na defesa técnica, sem comprovação do elemento subjetivo caracterizador do dolo, não configura hipótese de rescindibilidade do julgado.

De fato, “
a pretensão rescisória fundada no dolo exige que a decisão a ser rescindida decorra diretamente da conduta dolosa da parte vencedora, a qual, com sua má-fé, tenha dificultado concretamente a atuação da parte prejudicada
” (STJ, AgInt na AR 6575/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 25.11.2020, DJe 1o.12.2020).

Por fim, relativamente à alegação de que o ex-Prefeito e o ex-Assessor Jurídico teriam atuado como testemunhas em favor da parte ré (autora da demanda originária), observa-se que tal circunstância, por si só, não caracteriza impedimento ou suspeição, especialmente porque não se demonstrou que os depoimentos prestados continham falsidade material ou ideológica.

Registra-se que a valoração da prova é questão afeta ao livre convencimento motivado do julgador, não se prestando a ação rescisória para revisão dos critérios de apreciação probatória adotados na decisão rescindenda, salvo em hipóteses excepcionais não verificadas no caso em análise.

No mais, a decisão monocrática proferida pela i. Desembargadora Maria Erotides Kneip, que negou provimento ao recurso de apelação do Município, assentou sobre o registro público e a posse do imóvel:

“
O fato da Autora ter requerido o cancelamento da escritura pública e o juiz ter declarado nulo parte do registro público referente ao imóvel descrito na exordial não significa dizer que o juiz incorreu em julgamento
ultra petita
, posto que o reconhecimento do imóvel como pertencente à Autora induz, necessariamente, a nulidade do registro público sobre o mesmo imóvel, sob pena de haver dois possuidores (ou proprietários) sobre o mesmo bem
.” (Id. 234270161 – Pág. 33).

Dessa forma, não havendo prova cabal do alegado dolo processual ou simulação, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial da ação rescisória, em observância aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade da coisa julgada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial da ação rescisória.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I e § 4o, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025